Tribunal: TJSP
Processo: 1030830-63.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
r Municipal no 31/02 de Guatapará e o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de Taxa de Vigilância Sanitária, dada a desproporcionalidade entre o valor cobrado e o serviço prestado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento do recurso interposto em face da decisão que reconheceu a desproporcionalidade da Taxa de Vigilância Sanitária cobrada pelo Município de Guatapará.
III. Razões de Decidir
3. A matéria discutida é de natureza exclusivamente tributária, não envolvendo questões ambientais, o que determina a competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, conforme Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
4. Precedentes das Câmaras especializadas em tributos municipais já apreciaram questões semelhantes, reforçando a competência indicada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras especializadas em tributos municipais.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de regularidade da cobrança da Taxa de Vigilância Sanitária ora questionada é das Câmaras especializadas em tributos municipais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 145, II; art. 150, I.
CTN, arts. 77 e 78.
Resolução no 623/2013 do TJSP, art. 3o, II.
Jurisprudência Citada:
STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.
Apelação Cível no 1000896-46.2023.8.26.0252, 14a Câmara de Direito Público, j. 29/08/2024, Des. Rel. Adriana Carvalho.
Apelação Cível 1000350-85.2022.8.26.0620, 15a Câmara de Direito Público, j. 26/04/2023, Des. Rel. Amaro Thomé.
Remessa Necessária Cível no 1001526-72.2020.8.26.0296, 18a Câmara de Direito Público, j. 16/06/2021, Des. Rel. Beatriz Braga.
(TJSP; Apelação Cível 1030830-63.2023.8.26.0506; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

27/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Taxa de Vigilância Sanitária. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta em que buscada a declaração de inconstitucionalidade do artigo 197-E da Lei Complementar Municipal no 31/02 de Guatapará e o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de Taxa de Vigilância Sanitária, dada a desproporcionalidade

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Taxa de Vigilância Sanitária. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta em que buscada a declaração de inconstitucionalidade do artigo 197-E da Lei Complementar Municipal no 31/02 de Guatapará e o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de Taxa de Vigilância Sanitária, dada a desproporcionalidade entre o valor cobrado e o serviço prestado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento do recurso interposto em face da decisão que reconheceu a desproporcionalidade da Taxa de Vigilância Sanitária cobrada pelo Município de Guatapará.
III. Razões de Decidir
3. A matéria discutida é de natureza exclusivamente tributária, não envolvendo questões ambientais, o que determina a competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, conforme Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
4. Precedentes das Câmaras especializadas em tributos municipais já apreciaram questões semelhantes, reforçando a competência indicada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras especializadas em tributos municipais.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de regularidade da cobrança da Taxa de Vigilância Sanitária ora questionada é das Câmaras especializadas em tributos municipais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 145, II; art. 150, I.
CTN, arts. 77 e 78.
Resolução no 623/2013 do TJSP, art. 3o, II.
Jurisprudência Citada:
STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.
Apelação Cível no 1000896-46.2023.8.26.0252, 14a Câmara de Direito Público, j. 29/08/2024, Des. Rel. Adriana Carvalho.
Apelação Cível 1000350-85.2022.8.26.0620, 15a Câmara de Direito Público, j. 26/04/2023, Des. Rel. Amaro Thomé.
Remessa Necessária Cível no 1001526-72.2020.8.26.0296, 18a Câmara de Direito Público, j. 16/06/2021, Des. Rel. Beatriz Braga.